Tribunal: TJDFT
Processo: 0745438-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0745438-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: HELIO CARLOS TRETEL REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA MITICO SEO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por HELIO CARLOS TRETEL, contra decisão proferida em liquidação de sentença de no 0742509-61.2022.8.07.0001, na qual contende com CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL. A decisão agravada rejeitou as impugnações apresentadas pelas partes, indeferiu os novos quesitos apresentados pelo requerente e julgou extinta a liquidação, homologando o laudo pericial, com as alterações e aditamentos apresentados nos laudos complementares, bem como deferiu a compensação entre o crédito do requerente e o valor que lhe compete do total a ser aportado para a recomposição da reserva matemática (ID no 247944806): “Trata-se de liquidação de sentença proferida em ação de revisão de benefício complementar de aposentadoria. Para subsidiar a solução da controvérsia quantos aos cálculos de liquidação foi deferida a realização de prova pericial. O perito apresentou o laudo pericial no ID 183616614. Para adequar o laudo pericial às decisões proferidas nesta liquidação e, em resposta às impugnações das partes, foram apresentados os laudos periciais complementares de ID 189327451, 197286584, 215122171, 223048953, 235534867 e 243870995. Ao serem intimadas a se manifestarem sobre o último laudo pericial complementar, a requerida apresentou impugnação, por meio da petição de ID 245578908, e o requerente, por meio da petição de ID 245983473. É o relato. Decido. A requerida alega no ID 245578908 que o perito teria mudado o entendimento quanto ao cálculo das diferenças de benefício, passando a incluir parcelas que são indevidas por não possuírem natureza salarial. A alteração questionada, não decorreu de mudança de entendimento do perito, mas em cumprimento ao que foi estipulado na decisão de ID 212634935, item 2, da qual a requerida foi devidamente intimada e não interpôs recurso no prazo legal, tratando-se, portanto de questão preclusa. As demais questões suscitadas na petição de ID 245578908 também estão atingidas pela preclusão, uma vez que a respeito delas não houve alteração do posicionamento apresentado no laudo complementar de ID 223048953, em relação ao qual a requerida deixou transcorrer o prazo estipulado sem apresentar impugnação, conforme certificado no ID 227438608. Quanto à alegação de que seria necessário que o perito especifique quem é o responsável pelo aporte do valor necessário à recomposição da "reserva matemática vencida", atente-se que, conforme já salientado na decisão de ID 206686796, na fase de conhecimento foi definido que para obter a revisão do benefício previdenciário complementar, cabe ao requerente comprovar a realização do aporte necessário à recomposição integral da reserva matemática, o que, nos termos do que foi especificado na mencionada decisão, abrange também o montante referente às diferenças passadas de benefício, denominado como "reserva matemática vencida". Vale destacar que na referida decisão foi ressaltado ainda que para compelir a patrocinadora a desembolsar a quota parte de sua responsabilidade para a recomposição da reserva matemática cabe ao requerente ingressar com ação própria. Em relação à impugnação do requerente, os argumentos apresentados na petição de ID 245983473 não são hábeis para justificar a adoção do procedimento por ele proposto ao invés do adotado pelo perito a respeito da preservação dos salários de participação. Destaque-se que no laudo pericial complementar apresentado no ID 243870995 o perito explicou detalhadamente o motivo pelo qual o entendimento sustentado pelo autor é equívoco, por resultar em dupla inclusão das verbas deferidas pela Justiça do Trabalho. Ademais, tendo em vista que já foram realizados os cálculos de liquidação e devidamente debatidas e solucionadas as questões suscitadas pelas partes, inexiste justificativa para a apresentação dos quesitos complementares elencados pelo requerente na petição de ID 245983473. Por fim, é cabível a compensação entre o crédito do requerente e o da quota parte de sua responsabilidade do total a ser aportado para a recomposição da reserva matemática. Trata-se de posicionamento já consolidado pelo STJ, conforme demonstrado pelo teor da ementa transcrita a seguir, extraída de recente julgado: PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PARCIALMENTE EXTRAÍDO DOS RECURSOS REPETITIVOS AFETADOS AOS TEMAS 955 E 1021, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Mostra-se possível a compensação do crédito de participante de fundo de previdência complementar, relativo às diferenças de complementação de aposentadoria, com o débito referente à sua obrigação devida para a prévia recomposição da reserva matemática, condição para revisão de benefício previdenciário, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal da Cidadania no âmbito nos Temas 955 (REsp 1312736/RS) e 1021 (Recursos Especiais 1.778.938/SP e 1.740.397/RS), bem como àquele sufragado por esta Corte. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1911573, 0714951-49.2024.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 05/09/2024.) Face o exposto, rejeito as impugnações apresentadas pelas partes no ID 245578908 e 245983473, indefiro os novos quesitos apresentados pelo requerente e JULGO EXTINTA ESTA LIQUIDAÇÃO, homologando o laudo pericial apresentado no ID 183616614, com as alterações e aditamentos apresentados nos laudos complementares juntados no ID 189327451, 197286584, 215122171, 223048953, 235534867 e 243870995. Defiro a compensação entre o crédito do requerente e o valor que lhe compete do total a ser aportado para a recomposição da reserva matemática. Custas finais pela requerida. Sem honorários advocatícios. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” O agravante opôs embargos de declaração (ID 249395034) os quais foram rejeitados, nos seguintes termos (ID 250859377): “Conheço dos embargos, posto que tempestivos. Rejeito-os, todavia, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da sentença que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, inexistem as alegadas omissões. O embargante alega que embora tenha juntado dois laudos periciais extraídos de outros processos que tratariam de casos praticamente idênticos aos dos presentes autos, não houve impugnação e sequer manifestação da parte contrária a respeito deles e nem manifestação desse Juízo sobre esses documentos. Diversamente do que alega o embargante, na decisão de ID 239090303 é feita menção expressa à juntada dos referidos laudos e, inclusive, é determinada a intimação da embargada para que sobre eles se manifestasse, o que foi feito pela parte adversa por meio da petição de ID 241684703, em que houve impugnação específica daqueles documentos, acompanhada de parecer de seu assistente técnico. Na decisão de ID 239090303 também foi determinada a intimação do perito que se manifestasse sobre os referidos documentos, o que foi feito por meio do laudo complementar juntado no ID 243870995, no qual o expert expôs os fundamentos pelos quais não é adequada a aplicação da metodologia pretendida pelo embargante no caso concreto. Na sentença embargada é expresso o entendimento deste Juízo em filiar-se ao posicionamento do perito ao invés daquele sustentado pelo embargante. Vê-se, assim, que é totalmente infundada a alegação de que não houve impugnação da parte adversa aos documentos apresentados pelo embargante e de que esses não foram analisados. A alegação de existência de omissão em se manifestar sobre a tese de inadequação da metodologia apresentada pelo perito também é infundada. A esse respeito, atente-se que a sentença embargada é clara ao considerar, com base nos fundamentos apresentados no laudo pericial complementar apresentado no ID 243870995, que a metodologia apresentada pelo embargante é que está equivoca. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1022 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a sentença como lançada. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão agravada para determinar a retificação dos cálculos, aplicando a preservação dos salários de participação a partir de 10/2007, de forma que a média preservada seja apurada com base nos salários de participação acrescidos das horas extras e reflexos recebidos judicialmente. Aduz serem os benefícios de aposentadoria por tempo de serviço da PREVI calculados pela média dos últimos 36 salários de participação do associado, apurados conforme a remuneração mensal, nos termos dos arts. 28 e 31 do regulamento do plano de benefícios. No entanto, durante a vida laboral, o participante pode sofrer reduções salariais as quais resultam na diminuição de seus salários de participação. Como apenas os últimos 36 salários são considerados no cálculo do benefício, tais reduções impactam diretamente a renda mensal inicial, esvaziando o efeito de contribuições anteriores em valores mais elevados. Para corrigir distorções desse tipo, a legislação da previdência complementar instituiu o mecanismo de preservação do salário de participação, previsto no art. 14, IV, da Lei Complementar no 109/2001 e regulamentado no art. 30 do plano de benefícios da PREVI. Esse instituto garante que, em caso de queda remuneratória, o participante possa manter o salário de participação correspondente à média dos 12 meses anteriores, assegurando que a redução não repercuta no benefício futuro. Defende que, no caso do autor, como as horas extras e reflexos foram reconhecidos apenas em reclamação trabalhista, os salários de participação originais utilizados no cálculo da preservação estavam subdimensionados, tornando necessária sua recomposição para refletir corretamente a remuneração devida. Ressalta adotar o perito metodologia segundo a qual não se procede ao recálculo da média dos salários preservados. Ele parte diretamente do valor preservado em 10/2007, calculado sem considerar as horas extras e reflexos reconhecidos na Justiça do Trabalho, e apenas adiciona a esse montante as verbas deferidas judicialmente. Sustenta deverem as horas extras e reflexos ser incorporadas aos salários de participação originais de cada mês, pois refletem a remuneração efetivamente devida ao associado. A partir desses novos salários de participação, deve-se apurar a média que servirá de base para a preservação a partir de 10/2007. Não há duplicidade: as verbas são incluídas apenas uma vez, compondo a base correta sobre a qual se constrói todo o cálculo. É o relatório. Decido. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, o agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal (ID no 77419681). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de outubro de 2025 13:29:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador